Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 562 do CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito.
2. Nos casos em que o pedido de reintegração de posse se fundamenta em alegação de inadimplemento contratual hábil a ensejar a extinção do negócio, é necessária a análise da relação negocial principal, pois a reintegração será o resultado do retorno das partes ao estado em que se encontravam antes de firmaram o contrato de cessão de direitos.
3. Da análise do instrumento contratual não é possível depreender as específicas consequências acordadas quanto ao inadimplemento, porque ilegível. Inviável, assim, a constatação do esbulho apta a ensejar reintegração de posse nesse momento processual.
4. Diante dos indícios de que o agravado está tentando alienar o imóvel e da inviabilidade de se averbar a litigiosidade do bem, por cautela e para evitar maiores transtornos para cumprimento de eventual tutela judicial favorável à agravante, bem como para não prejudicar terceiro de boa-fé, afigura-se pertinente o acolhimento do pedido subsidiário, consistente na determinação de vedação do agravado de efetuar a cessão de direitos sobre o imóvel em epígrafe a terceiros.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.